Tribunal: TJMT
Processo: 1016965-92.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016965-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), KELI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 872.419.601-06 (AGRAVADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (PROCURADOR), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 928.753.351-20 (ADVOGADO), ISLI SARTORI NASCIMENTO - CPF: 025.449.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA – COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DO PROCESSO QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA – CPC/1973, ART. 87
– RECURSO PROVIDO. 1. Versando a lide sobre relação consumerista, a competência para o ajuizamento da ação deve obedecer a previsão do inciso VIII do art. 6º do CDC, que, entre outras facilitações processuais, prevê a competência do foro do domicílio do consumidor para ajuizamento da ação. 2. O CPC dispõe que a competência determina-se no momento da propositura da ação (princípio da
perpetuatio jurisdictionis
), sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inteligencia do art. 87 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016965-92.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 30409-38.2009.811.0041 - Código 395058), ajuizada pela agravante contra KELI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA, acolheu a exceção de incompetência arguida pela ré, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aquidauana/MS, sob fundamento de que, como “
a universidade busca receber o valor referente aos serviços educacionais prestados, a ação deve tramitar no domicilio declarado pela ré
”, tendo em vista que a lide envolve relação de consumo (cf. Id nº 23014981).

A agravante alega que “
a própria agravada/requerida
(...)
informou que residiu na Comarca de Cuiabá de 2003 até o ano de 2013,
(de modo que),
quando ação fora proposta, o domicílio da ré era em Cuiabá/MT, sendo, portanto, o foro competente para tramitação do feito, uma vez que o momento de eleição e fixação do foro é a data da propositura da demanda
” (
perpetuatio jurisdictionis
); por outro lado, argumenta que não há falar em relação de consumo, pois o objeto da ação é unicamente a cobrança de débitos, resumindo-se a lide a discutir o adimplemento ou não da dívida, nada tendo haver com os serviços educacionais que foram prestados.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja rejeitada a exceção de incompetência suscitada pela ré/agravada, declarando-se a competência da 5ª Vara Civil da comarca de Cuiabá/MT; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 23014975).

A decisão de Id nº 23307514 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões de Id nº 27648953, a agravada combate os fundamentos recursais e troce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, inicialmente, que,

apesar de a decisão agravada não se enquadrar geometricamente em qualquer uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, vejo que não parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, até porque não será passível de reparar eventuais danos decorrentes do transcurso do tempo, daí porque, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2018), admito a interposição do recurso, eis que não há quaisquer irregularidades formais a impedir o conhecimento deste agravo de instrumento.

Em relação ao mérito do recurso, como acima relatado, o processo de origem refere-se à ação monitória proposta pela agravante IEMAT para buscar a satisfação de crédito de R$ 10.372,24, decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais contratado pela ré/agravada Keli.

É assente que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, já que a própria nomenclatura do contrato que embasa o pedido monitório (“prestação de serviço”) sinaliza que a IES/autora é a “fornecedora/prestadora” de serviço, conforme prescrito pelo art. 3º do CDC.

Então, sendo aplicável à espécie as disposições da lei consumerista, certamente deve ser observado a previsão do inciso VIII do art. 6º do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa dos direitos privados, incluindo, aqui, a competência do foro do domicílio do consumidor para ajuizamento da ação, e, segundo consta dos autos, no momento da propositura desta ação, o domicílio da ré/agravada era justamente na comarca de Cuiabá/MT, de modo que este é o Juízo competente para o processamento do feito.

Mais precisamente, extrai-se dos autos que a IEMAT ajuizou a ação monitória no dia 30.09.2009, indicando o domicílio da devedora/ré como sendo na comarca de Cuiabá/MT, conforme constava no contrato celebrado entre as partes (cf. Id nº 23014976 - Pág. 7), e, afastando qualquer dúvida, a própria ré/agravada Keli informou, nos embargos monitórios, que residia e era domiciliada em Cuiabá/MT até o ano de 2013, quando mudou-se para o município de
Aquidauana
/MS (cf. Id nº 23014978 - Pág. 8).

O CPC define que a competência determina-se no momento da propositura da ação (princípio da
perpetuatio jurisdictionis
), e, inclusive, traz expressa ressalva de que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (CPC/73, art. 87 e CPC/15, art. 43), daí porque, considerando que a mudança de domicilio ocorreu durante o processamento da ação, inclusive cerca de três anos após a distribuição da petição inicial, e, ainda, soma-se à equação a necessidade de observância da boa-fé objetiva por ambas os contratantes antes, durante e depois da relação negocial, o que não foi atendido pela ré/agravada que deixou de manter atualizado os seus dados cadastrais/contratuais, mesmo estando inadimplente com as obrigações contratuais existentes com a autora/agravante, inexistindo qualquer motivo à justificar a modificação da competência.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
declarar a competência da 5ª Vara Civil da comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito de origem.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020